Tribunal: TJSP
Processo: 1002692-48.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Causa de pedir que imputa ao réu conduta imprudente pelo acidente narrado nos autos – Conjunto probatório coligido, todavia, que não demonstra a participação do apelante na relação de direito material que gerou a lide, e nem mesmo figurando como proprietário do bem na data dos fatos – Ilegitimidade passiva de parte reconhecida – Sucumbência a cargo da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Causa de pedir que imputa ao réu conduta imprudente pelo acidente narrado nos autos – Conjunto probatório coligido, todavia, que não demonstra a participação do apelante na relação de direito material que gerou a lide, e nem mesmo figurando como proprietário do bem na data dos fatos – Ilegitimidade passiva de parte reconhecida – Sucumbência a cargo da autora – Recurso provido para julgar extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000604588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002692-48.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JOÃO CARLOS
CARDOSO, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-48.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 2/4
VOTO No 38955
APEL. No 1002692-48.2018.8.26.0058
COMARCA: AGUDOS
APTE.: JOÃO CARLOS CARDOSO
APDO.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO REGRESSIVA Acidente de trânsito Causa de pedir que
imputa ao réu conduta imprudente pelo acidente narrado nos autos
Conjunto probatório coligido, todavia, que não demonstra a
participação do apelante na relação de direito material que gerou a
lide, e nem mesmo figurando como proprietário do bem na data
dos fatos
Ilegitimidade passiva de parte reconhecida

Sucumbência a cargo da autora Recurso provido para julgar
extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra João Carlos Cardoso, sob o
argumento de que o veículo segurado foi atingido em sua traseira por automóvel
que era conduzido pelo requerido, pelo que pretende o reembolso do valor
despendido.
A r. sentença de fls. 89/90, proferida pela d. magistrada ANA
HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER, julgou procedente a ação,
para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 6.133,24, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJESP a partir do desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignado, apelou o vencido aduzindo não haver prova de ser o
condutor do veículo e muito menos seu proprietário, razão pela qual pugna pela
reforma.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Não se nega que é pacífico o entendimento de que o condutor e
o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados a
terceiro em razão de acidente de trânsito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-48.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 3/4
Nesse sentido: “Em matéria de acidente automobilístico, o
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de
terceiro que o conduz e provoca o acidente, pouco importando que o motorista
não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou
oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade
do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela
reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” (REsp n°
577.902, 3a Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO
PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II - O proprietário responde
solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.
Precedentes. III (..) Agravo Regimental improvido. (AgRg no AI No 1.135.515 - SP
(2008/0271598-8), Rel. Min. Sidnei Beneti).
Todavia, não obstante a responsabilidade solidária, observo,
pelos documentos acostados aos autos, que não há qualquer prova que ligue o
ora apelante como sendo a pessoa que dirigia o veículo na época do acidente.
Muito embora a seguradora tenha apontado o recorrente como o causador dos
prejuízos causados ao veículo de seu segurado, nem mesmo o boletim de
ocorrência que carreou aos autos aponta quem seria o condutor do veículo (fls.
31). Diga-se, ainda, que nem há identidade do veículo descrito no boletim de
ocorrência (Ford Fiesta, placas EAX5260), com aquele apontado pela seguradora
com o causador do sinistro (Fiat Idea Attractive 1.4, placas OMA2446).
De outro lado, trouxe o requerido prova documental bastante a
demonstrar que não é o proprietário do veículo Fiat Idea (fls. 72). Assim, não
havendo qualquer demonstração de participação do apelante na relação de
direito material que gerou a lide, e nem mesmo figurando como proprietário do
bem na data dos fatos, não há que se cogitar, sequer em tese, de eventual
responsabilidade pelo fato da coisa, fundada em relação de propriedade, que, na
hipótese dos autos, inexiste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002692-48.2018.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 4/4
Impõe-se, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito, em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar extinto o
processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em
razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor corrigido da
causa.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora